Tribunal: TJDFT
Processo: 0748132-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. §5o do artIGO 1.003 c/c art. 219 e 1.009, Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o §5o do art. 1.003 c/c art. 219 e 1.009, Código de Processo Civil, agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze dias úteis.
2. “Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (STF, ARE 1217589 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019).
3. A decisão agravada foi proferida em 7/9/2020, registro de ciência da agravante via sistema em 18/9/2020. Embora o fato da oposição de embargos de declaração em relação àquela decisão, julgados em 9/10/2020, o fato é que, não conhecidos, não tiveram o condão de interromper o prazo de 15 dias úteis, cujo termo a quo foi o dia 19/9/2020, termo final, 9/10/2020. Agravo de instrumento interposto somente em 6/11/2020, recurso manifestamente intempestivo.
5. Agravo interno conhecido e não provido.